Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE DEVEDORA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE, NOS CASOS EM QUE NÃO SÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA EXEQUENDA, DA EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIA, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ DE MANTER A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO QUE O VALOR BLOQUEADO SERIA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA (RESERVA FINANCEIRA), TAMPOUCO QUE A CONTA EM QUE SERIAM DEPOSITADOS OS VALORES REFERENTES À PENSÃO SERIA EXCLUSIVAMENTE UTILIZADA PARA ESSE FIM, E SEM OUTRAS MOVIMENTAÇÕES. MANTIDA A PENHORA E DETERMINADA A LIBERAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DA PARTE CREDORA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (em fase de cumprimento de sentença 0708826-44.2020) de rejeição à impugnação ao bloqueio de ativos da devedora (sócia da empresa executada – ora agravante).
II. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros da executada realizada pelo SISBAJUD (id. 102657841), sob o fundamento de que os valores constritos possuem natureza alimentar, por se tratar de verba salarial (id. 103865748). Exequente apresentou manifestação ao id. 105965080. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pesem os judiciosos argumentos expendidos pela executada, razão não lhe assiste. Verifica-se que os documentos juntados não possuem força probatória suficiente a fim de embasar o alegado pela executada quanto à natureza salarial da verba penhorada. De todo modo, em que pese o judicioso argumento expendido pela executada não há prova nos autos de tal alegação, poiso bloqueio realizado na conta da Caixa Econômica Federal - CEF é poupança, bem como não colacionou aos autos qualquer extrato da referida conta. Ademais a quantia bloqueada na conta do Banco Regional de Brasília - BRB (id. 103865778), é oriunda de proventos de aposentadoria, a qual também não comprovou por meio da juntada de extrato bancário. Portanto, observa-se que a parte devedora não comprovou em nenhum momento que a verba penhorada possui natureza salarial. Não se desincumbiu do fato de demonstrar documentalmente o alegado. Desse modo, visando tutelar o direito da parte credora em ver seu crédito adimplido tenho que a manutenção da penhora é medida adequada e deve ser mantida. Desse modo, rejeito a impugnação apresentada. Após a preclusão desta decisão no transcurso de 15 (quinze) dias, expeça-se ofício de transferência do valor constrito em favor do exequente [...].
III. A agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade das verbas, por possuírem natureza salarial. Postula o provimento do agravo, a fim de que seja conhecido e provido, para o fim de invalidar a decisão ora agravada, e reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Deferido parcialmente o pedido liminar para abstenção de liberação da verba penhorada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento.
IV. Merece ser mantida a decisão originária.
V. De plano, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família? (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/10/2018).
VI. Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. demais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
VII. Nesse contexto jurídico, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de conta-poupança e pensão, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
VIII. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão.
IX. Ademais, conforme bem salientado na decisão ora revista, a parte agravante não demonstrou de forma contundente que o valor bloqueado (R$ 1.877,40, frente ao débito superior a R$ 10.000,00) seria oriundo de conta poupança (reserva financeira), tampouco que a conta em que seriam depositados os valores referentes à pensão seria exclusivamente utilizada para esse fim, e sem outras movimentações.
X. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica da decisão ora revista. Mantida a penhora dos valores e revogada a liminar, para fins de liberação da quantia em favor da parte credora.
XI. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária, nos moldes do item “X” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.